Tribunal: TJMT
Processo: 1003906-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003906-66.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[Francenildo Lameu da Rocha (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEBER AUGUSTO GUILHERME ARANTES - CPF: 710.767.881-73 (VÍTIMA), FRANCENILDO LAMEU DA ROCHA (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NÃO CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PEDIDOS DE DESPRONÚNCIA, SUBSIDIARIAMENTE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – PROVA TESTEMUNHAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE ENVOLVIMENTO NA TENTATIVA DE HOMICÍDIO – ARESTO DO TJMG – PRONÚNCIA NÃO REVELA JUÍZO DE MÉRITO, MAS DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREMISSA DO STJ E JULGADO DO TJMT – SUBMISSÃO DO FATO AO TRIBUNAL DO JÚRI – VÍTIMA ALCOLIZADA, NA GARUPA DE SUA MOTOCICLETA E SURPREENDIDA PELO DISPARO DE ARMA DE FOGO, SEM QUALQUER MOTIVO APARENTE – QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA COM SUPORTE EM ELEMENTO FÁTICO – DOUTRINA E ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT – QUALIFICADORA PRESERVADA –

RECURSO DESPROVIDO.

A dinâmica do fato [estarem juntos, o recorrente conduzindo a motocicleta da vítima e esta na sua garupa e o disparo de arma de fogo, atingindo-a na região da cabeça] evidencia o envolvimento do recorrente na tentativa de homicidio (TJMG, RSE 0000009-62.2006.8.07.0007).

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou participação (STJ, AgRg no REsp no 1722079/RO e TJMT, RSE no 6384/2018).

“
Constatada a presença de fortes indícios da participação do acusado na prática criminosa – notadamente pelos documentos juntados nos autos e depoimentos testemunhais colhidos em juízo – é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(TJMT, NU 1022128-19.2020.8.11.0000)

Se a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima tem suporte em elemento fático, “
cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1003906-66.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CHAPADA DOS GUIMARÃES

RECORRENTE(S):

FRANCENILDO LAMEU DA ROCHA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por FRANCENILDO LAMEU DA ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da ação penal (PJE NU 0000789-46.2020.8.11.0024), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima] – art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 79060497 – fls. 58/60).

O recorrente sustenta: 1) insuficiência de provas para pronúncia, pois baseado exclusivamente no depoimento da vítima; 2) a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima não estaria caracterizada porque

a mesma “
fugiu em direção à mata”.

Pede o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, afastada a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (ID 79060497-fls. 70/81).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES pugna pelo desprovimento (ID 79060955-fls. 1/11).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação, ao encaminhar os autos a este e. Tribunal (ID 79060497- fls.85).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Recorrente Homicídio qualificado tentado – Requer: 1) Impronuncia pela ausência de provas sobre os fatos em desfavor do Recorrente. Descabimento. Há indícios suficientes de autoria e materialidade, para sustentar a decisão de pronúncia. 2) Exclusão da qualificadora – Não acolhimento– Incidência da qualificadora que não encontra-se desarrazoada das provas preliminares produzidas nos autos – Apreciação pelo Jurados. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 79751995)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 23 de fevereiro de 2020, aproximadamente 02h00m, próximo a “Fazenda do João”, Estrada da Água Fria, Chapada dos Guimaraes/MT, o denunciado FRANCENILDO LAMEU DA ROCHA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, dotado de manifesta intenção de matar e sem motivação relevante, valendo-se de arma de fogo, atirou contra a vítima Cleber Augusto Guilherme Arantes, que estava alcoolizado e não poderia esperar pela ação do acusado em razão da ausência de animosidade entre ambos, retirando-lhe os meios de defesa, não consumando o seu intento criminoso porque a vítima conseguiu fugir do local e esconder-se do mesmo.

Apurou-se que a vítima e o denunciado se conheceram na noite do dia 22 de fevereiro de 2020, em um bar (não identificado) e juntos foram até a casa da vítima para tomarem banho e trocarem de roupa para, posteriormente irem até o “Bar Vermelho,” onde ocorreria uma festa.

Posteriormente, a vítima afirmou que voltaria para a casa de seu irmão, onde estava hospedado, mas, que, por ter bebido quantidade considerável de cerveja, pediu que FRANCENILDO conduzisse sua motocicleta.

No trajeto, o denunciado parou a motocicleta nas proximidades da “Fazenda do João”, tendo a vitima descido da moto achando que algo havia acontecido, momento esse em que FRANCENILDO desceu da moto, sacou a arma e atirou contra a vítima que estava embriagada, senso impossível sua defesa, tendo ela corrido em direção à mata. [...].

Ante o exposto, cumpre ao Ministério Público denunciar FRANCENILDO LAMEU DA ROCHA, como incurso no artigo 121,§2o, IV (impossibilidade de defesa do ofendido)c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.[...].”
(Leandro Volochko, promotor de Justiça – ID 79060950- fls.1/3)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...].Com relação aos indícios de autoria, averiguando os depoimentos colhidos em audiência, verifica-se que as testemunhas foram coerentes em afirmar que possivelmente o réu teria praticado o crime ora imputado, tendo a testemunha Jacir Rodrigues – policial civil - afirmado em seu depoimento que a Delegacia teria recebido uma ligação de uma senhora chamada Francisca. Que a Sra. Francisca ligou relatando que a vítima teria ligado para ela informando que teria sido atingido por disparo de arma de fogo, que o autor do disparo seria o réu FRANCENILDO e que a vítima estava escondida.

A testemunha Jacir informou ainda que, em diligências, foi apurado que na noite anterior ao crime a vítima e o acusado bebiam juntos. Que por volta das 11h da manhã,

Francenildo circulava com a motocicleta da vítima. Em outro bar, foi informado que Francenildo no dia do crime chegou a oferecer arma de fogo.

Já a testemunha Marcelina Maria Alves Pedroso, proprietária de um estabelecimento onde réu e vítima foram vistos antes do crime, afirmou em Juízo que: viu a vítima Cleber caindo da motocicleta por causa da chuva. Afirmou que viu a moto derrapando e que o acusado Francenildo o ajudou. Afirmou que naquele momento ambos estavam sóbrios e que só tinham consumido duas latas de cerveja em seu estabelecimento. Informou ainda que mais tarde, por volta de meia-noite, quando estava na beira da rua assando espetinhos, viu Francenildo pilotando a moto com a vítima na garupa. Que nesse momento a vítima estava bem tonta porque estava virando para trás. Seguiu narrando que por volta de 3 horas da manhã – o disparo teria ocorrido por volta de 2h segundo restou apurado – Francenildo voltou ao bar, mas estava sozinho em uma bicicleta, momento no qual perguntou se a testemunha Marcelina Maria tinha interesse em adquirir uma arma de fogo. Nessa ocasião, a testemunha disse que o acusado se encontrava “tranquilo, sóbrio, frio”.

A testemunha Marcelina Maria afirmou ainda que entre 4h e 4h30min o acusado teria saído do bar. E que por volta de 10h ouviu novamente a voz do acusado no bar, momento em que pediu dinheiro emprestado ao irmão da testemunha e perguntou ao esposo de Marcelina se poderia deixar a bicicleta encostada na casa ao lado. No final, a testemunha se lembrou que, quando foi avisado no bar que a polícia estaria “procurando um camarada”, o acusado disse: “eu pelo menos já livrei do meu problema. Então, não é nada comigo”.[...].

A vítima, em Juízo, afirmou que havia conhecido CLEBER AUGUSTO GUILHERME ARANTES na noite do crime. Que tinham ido a uma festa juntos e que no caminho de volta o acusado tirou a arma e atirou na vítima. Cleber informou ainda que após o disparo, saiu correndo para o mato e não viu mais nada;

Afirmou que Francenildo quem pilotava a motocicleta porque a vítima estava mais alcoolizada que o acusado. A vítima afirmou ainda que algumas pessoas viram o acusado, depois do crime, andando com a motocicleta da vítima pela cidade. Cleber Augusto disse ainda não saber o motivo do crime, que não discutiu ou teve qualquer desavença com o acusado. Que foi ao hospital apenas no dia seguinte porque temia ser encontrado pelo acusado. Afirmou que o projetil não ficou alojado em sua testa, que apenas cortou por dentro. Que, apesar de não ter sido necessário suturar o local do ferimento, demorou dois meses para desinchar e que tomou vacinas.

Depoimento estes corroborados em juízo, e que vai ao encontro com as demais provas apresentadas, assim sendo, constata-se a existência de indícios suficientes a demonstrar que o réu FRANCENILDO LAMEU DA ROCHA seja o autor dos fatos que vitimaram CLEBER AUGUSTO GUILHERME ARANTES, utilizando de meios que impediram a defesa da vítima, sendo, portanto, suficientes para pronunciá-lo e levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime que lhe é imputado.[...].

DA QUALIFICADORA – RECURSO QUE IMPEDIU A DEFESA DA VÍTIMA [...]. De outra feita, não se afiguram descabidas as alegações de que o acusado teria se utilizado de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que a vítima se encontrava muito alcoolizada e foi pega de forma súbita, já que não esperava o ato. Oportuno frisar que, relativamente às qualificadoras também vige o princípio do in dúbio pro societate. Sobre o assunto já se decidiu:[...].

Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a denúncia para PRONUNCIAR o acusado FRANCENILDO LAMEU DA ROCHA, já qualificado, e, por conseguinte, submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri pela prática da conduta delitiva descrita no artigo 121 § 2°, c/c artigo 14, inciso II do Código Penal. [...].”
(Ramon Fagundes Botelho, juiz de Direito – ID 79060497-fls.58/60)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Laudo de Lesão Corporal (ID 79060951- fls.33/39) e declaração médica do Dr. Silvio B. Carneiro, que atendeu a vítima no Hospital Municipal de Chapada dos Guimarães (ID 79060496-fls. 10/11),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de

Jacir Rodrigues, Claudio Marcio Nazario Castelo, investigadores de Polícia (ID 79060950-fls. 13/16), Cleber Augusto Guilherme Arantes, vítima (ID 79060950- fls.17/18 e fls. 50/52), Marcelina Maria Alves Pedroso, dona do “Bar do Bambu” (ID 79060950- fls. 53/55) e Fabio Assis da Silva (ID 79060950- fls. 59/60). FRANCENILDO LAMEU ROCHA, recorrente, exerceu o direito de permancer em silêncio (ID 79060950- fls. 23/25).

Em Juízo, foram ouvidos Jacir Rodrigues, Cleber Augusto Guilherme Arantes e Marcelina Maria Alves Pedroso e interrogado FRANCENILDO LAMEU ROCHA
(excerto da sentença – ID 79060951- fls.58).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- o recorrente
FRANCENILDO LAMEU ROCHA
e a vítima
Cleber Augusto Guilherme Arantes se conheceram em um bar [não identificado nos autos], no dia 22.2.2020, foram juntos até a casa desta [vítima] para tomarem banho e trocarem de roupa, a fim de irem para uma festa no “Bar Vermelho”. No retorno [dessa festa], na madrugada do dia 23.2.2020, o recorrente [que conduzia a motocicleta do irmão da vítima, com este na garupa] parou a moto,

próximo a “Fazenda do João”, Estrada da Água Fria, no Município de Chapada dos Guimarães/MT e, de surpresa, utilizando uma arma de fogo, disparou contra a vítima que estava alcoolizada, atingindo-a na região frontal da face (excerto da denúncia – ID 79060950- fls.1/3);

- Cleber Augusto Guilherme Arantes, vítima, em ambas as fases da persecução penal, afirmou que conheceu o recorrente na data do fato, foram a uma festa junto no dia 22.2.2020, por volta das 21h, tomaram cerveja e, quando estavam retornando para casa, aproximadamente às 2h, do dia 23.2.2020, passando pelo Distrito de Água Fria, no Município de Chapada dos Guimarães, o recorrente sacou uma arma de fogo e desferiu um tiro que o atingiu no rosto [próximo à sobrancelha, na testa] e, assustado, correu para o mato; esclareceu que “
estava mais alcoolizado do que ele né? Fui na garupa dele. [...]numas alturas, ele parou a moto e já desceu efetuando o disparo em mim. Aí corremos né e Deus abençoou que não “varou” minha testa, não atingiu gravemente
”; que não sabe precisar o motivo pelo qual o recorrente tentou contra

sua vida, pois não brigaram, nem discutiram; que o recorrente encostou a arma na sua testa
“ele botou pra me matar mesmo, porque ele colocou na minha cabeça né?”
(
ID 79060950- fls.17/18 e fls. 50/52 e excerto das contrarrazões do órgão ministerial – ID 79060955- fls.2/7 e razões recursais da defesa – ID 79060497-fls.73);

-

Marcelina Maria Alves Pedroso, proprietária do “Bar do Bambu”, em Juízo, relatou que o recorrente e a vítima estiveram em seu estabelecimento comercial por volta das 18h, do dia 22.2.2020 e compraram duas cervejas e foram para outro estabelecimento, do outro lado do rio, “Bar do Nenezão”; por volta da meia-noite avistou o recorrente, pilotando a motocicleta com a vítima na garupa que aparentava estar embriagada; depois, por volta de umas 3h, o recorrente voltou ao seu bar sozinho, em uma bicicleta, e lhe ofereceu uma arma de fogo, sendo que falou que não tinha interesse e nem quis olhar, sendo que “
ele ficou por ali super tranquilo
”; não aparentava estar embriagado, permaneceu no local até por volta das 4h; por volta das 10h

da manhã,

quando acordou [porque trabalhou até tarde] ouviu a voz do recorrente pedido dinheiro para seu irmão, o qual lhe deu R$ 6,00 (seis reais)

e ele comprou uma cerveja e um salgado no estabelecimento; por volta do meio-dia chegou a polícia, procurando por uma pessoa; depois a guarnição retornou por volta das 16h e o recorrente falou em voz alta:
“já livrei do meu problema, então não é nada comigo”
; que, vinte minutos depois, a polícia o levou (excerto das contrarrazões do órgão ministerial – ID 79060955- fls.2/7);

-

Jacir Rodrigues, investigador de Polícia, na fase inquisitorial e judicial, confirma que a guarnição recebeu uma ligação, no plantão da Delegacia, na manhã do dia 23.2.2020, de uma senhora que se identificou por Francisca, a qual relatou que o “
Clebinho tinha entrado em contanto com ela informando que foi atingido por um disparo de arma de fogo e que o autor seria o Francenildo; que ele estava escondido e que de imediato a ligação caiu. Ela não teve mais detalhes. Tentou retornar a ligação, mas também não obteve sucesso
”; de imediato diligenciaram até a região da Água Fria, no Distrito de Água Fria em busca de informações; que lhes foi passado que
“Clebinho e o acusado, eles bebiam na madrugada. Na noite anterior, na madrugada do dia 22 para o dia 23, e que foram vistos andando juntos pela comunidade, e que, por volta das onze horas, o FRANCENILDO circulava com a moto da vítima na comunidade. A gente foi até o outro bar e a gente foi informado lá que o FRANCENILDO oferecia uma arma de fogo, naquele bar. E a gente continuou a diligência e foi até as proximidades do lugar onde aconteceram os fatos. Na estrada a gente teve a informação de uma moto abandonada, moto essa com característica da moto da vítima, só que a gente não encontrou a moto, a gente encontrou alguns sinais, alguns vestígios, do local onde suspostamente aconteceu ali o atentado. Inclusive a gente achou até uma peça de roupa da vítima que certamente ficou para trás no momento da fuga, e essa peça de roupa foi reconhecida lá na cidade pelas pessoas como a roupa que, a blusa que Clebinho utilizava ali no dia que foi visto pela última vez. E agente foi até a casa onde residia a vítima, a gente fez busca nas proximidades pra ver se encontrava o, a vítima também, que até então ela estava desaparecida, mas a gente não teve êxito. A casa estava fechada. A gente retornou pra cidade, a gente teve logo uma informação que uma pessoa passou, viu a moto abandonada, e essa era conhecida dele, de Clebinho, reconheceu a moto, a pessoa que chama-se Fábio, e levou a moto para sua casa, cerca de 10 (dez) quilômetros pra frente. A gente chegou até a casa e confirmou lá que a moto realmente, era a moto do Clebinho [...] A gente não chegou a esse detalhe, se tinha combustível. Até porque quando a gente chegou lá no sítio onde estava a moto, estava uma forte chuva, um temporal, a moto estava no tempo, a gente não teve como ver esses detalhes no momento ali. Só se estava sem combustível, mas eu não posso afirmar isso não. Não senhor. E a gente retornou pra via e continuou as buscas pelo acusado né. No período da tarde. E já no início da noite do dia 23 (vinte e três), em busca ininterrupta, a gente conseguiu localizar o suspeito em um bar ali na Comunidade de Água Fria mesmo. Né, ele estava ali. Onde a gente (inaudível) em efetuar a prisão de FRANCENILDO LAMEU ROCHA naquela ocasião. Posteriormente, a gente já estava aqui com o acusado, na delegacia. A gente entrou em contato com o irmão da vítima, se eu não me engano, o Sr. Carlos e ele nos relatou que já tinha conseguido falar com a vítima, que a vítima estava bem, porém ferida né. E a gente retornou lá no local onde ele informou que estava, na propriedade do Sr. João, se eu não me engano, a gente localizou a vítima e a conduziu para o hospital aqui da cidade de Chapada dos Guimarães. (Promotor de Justiça) – Consta que o ferimento é na região aqui da sobrancelha né? – Exatamente. – O senhor chegou a constatar? O tiro chegou a percorrer? Saiu do outro lado? – Transfixou, essa parte aqui da pele, aqui da sobrancelha aqui. Atingiu o osso né, pegou e saiu fora. – E o suspeito, chegou a relatar alguma coisa sobre o fato? – O suspeito? Não, negou o fato. – Com relação a motivação então não chegou a se apurar nada? – Não. Segundo informações, a vítima era uma pessoa muito boa, apesar de ser novato ali na região, mas era uma pessoa humilde. As únicas pessoas que eu conversei, só falaram bem da vítima né. Aparentemente não teve. – Desavença– Não [...] (Defensora)– Você chegou a conversar com o Cleber? – Aqui na delegacia, sim, posteriormente. – E o Cleber chegou a relatar qual seria, ou deu a entender, qual seria o motivo do dato ou de ter, do tiro...- Ele relatou que não sabe o porquê que aconteceu. Ele acredita que só pode que foi pra roubar a moto dele, porque ele só fez o bem para o acusado. Levou pra casa, deu até roupa, calçado, pras eles voltarem pra festa. Pagou cerveja lá na festa, bebida pro acusado; ele não entende o porquê, porque ele só fez o bem para o rapaz”
(ID 79060950-fls. 13/16 e excerto das contrarrazões do órgão ministerial – ID 79060955- fls.2/7).

Dito isso, vejamos.

A vítima Cleber Augusto Guilherme Arantes, em ambas as fases da persecução penal, descreveu, sem qualquer hesitação, a conduta do recorrente de ter parado a motocicleta na estrada, no período noturno e ter desferido um tiro de arma de fogo na região da sua testa, quando ambos retornavam de uma festa, bem como de que se escondera na mata para salvaguardar sua vida (ID 79060950- fls.17/18 e fls. 50/52 e excerto das contrarrazões do órgão ministerial – ID 79060955- fls.2/7 e razões recursais da defesa – ID 79060497-fls.73).

As narrativas prestadas pela vítima estão corroboradas pelas declarações do investigador de Polícia Jacir Rodrigues que atendeu a ocorrência, como também pelo relato da testemunha

Marcelina Maria Alves Pedroso, a qual confirma, em Juízo, que o recorrente e a vítima estavam juntos na data do fato, conduzindo uma motocicleta e consumindo cerveja, bem como que o recorrente, na madrugada, após o ocorrido, por volta das 3h, retornou ao seu estabelecimento e lhe ofereceu uma arma de fogo (ID 79060950-fls. 13/16 e excerto das contrarrazões do órgão ministerial – ID 79060955- fls.2/7).

A dinâmica do fato [estarem juntos, o recorrente conduzindo a motocicleta da vítima e esta na sua garupa e o disparo de arma de fogo, atingindo-a na região da cabeça] evidencia o envolvimento do recorrente na tentativa de homicidio.

Em situação análoga, decidiu o c. TJDF:

“No caso em apreço, há provas da materializade do crime de tentativa de homicidio [...]; bem como há indicios de participação do recorrente no delito, notadamente pelas declarações da vítima que o aponta como partícipe dos fatos [...].”
(RSE 0000009-62.2006.8.07.0007- Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati – 13.8.2012)

Com efeito, a decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou participação (STJ, AgRg no REsp no 1722079/RO - Relator: Min.

Reynaldo Soares da Fonseca - 13.4.2018 e TJMT, RSE no 6384/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.4.2018).

Nessa linha, decidiu esta e. Câmara Criminal:

“Constatada a presença de fortes indícios da participação do acusado na prática criminosa – notadamente pelos documentos juntados nos autos e depoimentos testemunhais colhidos em juízo – é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(NU 1022128-19.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal – 5.2.2021)

Nesse quadro, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri o julgamento do fato criminoso (CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”).

Quanto à qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa, constata-se que a vítima estava alcolizada, na garupa da sua motocicleta, no periodo noturno, na companhia do recorrente e foi surpreendida com um disparo de arma de fogo contra a sua cabeça, sem qualquer motivo aparente, a corroborar a impossibilidade de defesa.

Assim sendo qualificadora [emprego de recurso que impossibilite a defesa da vítima] tem suporte em elemento fático, “
cabendo ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Ademais,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Portanto, preserva-se essa qualificadora.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021